Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701033-55.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA MARIA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do recurso de embargos de declaração, formulado pela embargante. Homologo o pedido formulado pela parte recorrente. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator